Tribunal: TJSP
Processo: 2058420-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Decisão em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo sido determinado o recolhimentos das custas, sob pena de cancelamento da distribuição - Agravante que afirma a inobservância e o descumprimento de ditames constitucionais e legais - Acolhimento - Lei específica que garante ao segurado a isenção de quaisquer custas e ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DO TRABALHO - Decisão em que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo sido determinado o recolhimentos das custas, sob pena de cancelamento da distribuição - Agravante que afirma a inobservância e o descumprimento de ditames constitucionais e legais - Acolhimento - Lei específica que garante ao segurado a isenção de quaisquer custas e ônus sucumbenciais - Inexistência de qualquer exigência ou condição para garantia da isenção - Impossibilidade de atribuir ao segurado da Previdência Social o precitado ônus - Princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.